Tribunal: STF
Processo: ARE 1495555
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMNISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA QUE ALTEROU O PRAZO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA E DO CERTIFICADO DE VISTORIA. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    2. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta, e que a razoabilidade do conteúdo normativo impugnado é fundamento idôneo para a aferição da constitucionalidade de ato legislativo, razão pela qual merece ser mantido.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.